Tribunal: TJDFT
Processo: 0728766-23.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728766-23.2018.8.07.0001 RECORRENTE: FLAMARION DAIA JUNIOR RECORRIDOS: ROGERIO VELOSO ARRELARO, DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA SOBRE IMÓVEL ADQUIRIDO POR TERCEIRO. DESCONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA SIMULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. ANOTAÇÃO DA PENHORA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. AUSENTE. FRAUDE À EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 375 STJ. APELO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de fraude à execução e revogou penhora sobre apartamento objeto dos autos. 1.1. Pretensão do embargado de reforma da sentença. Afirma que, na data da compra, o embargante tinha pleno conhecimento da existência da execução em que o imóvel foi penhorado, bem como da existência de outras ações. Alega que o valor do imóvel alienado foi declaradamente menor que o valor de mercado. 2. Os embargos de terceiro se prestam a proteger quem, não sendo parte no processo, sofre constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, nos termos do art. 674 do Código de Processo Civil. 3. De acordo com a Súmula 375 do STJ, “o reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”. 4. Tendo em vista a ausência de demonstração de que o adquirente tinha ciência da situação do bem, não há como ser reconhecida a existência de fraude sustentada pelo ora apelante, ainda que se alegue que a aquisição do imóvel se deu em valor declaradamente menor que o de mercado. 4.1. O apelante não conseguiu produzir elemento de convencimento que macule a presunção de boa-fé do adquirente, ora apelado, inexistindo fundamento jurídico e probatório para a manutenção dos atos constritivos sobre o bem. 4.2. Jurisprudência: “A ausência do registro prévio da penhora sobre o veículo, bem como a falta de comprovação da má-fé do terceiro adquirente impedem o reconhecimento de fraude à execução.” (07146605620188070001, Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 15/03/2019) 5. Apelo improvido. O recorrente alega violação ao artigo 792, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando ter sido demonstrada a fraude à execução não reconhecida pelo acórdão combatido. Pede a concessão da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 792, inciso IV do Código de Processo Civil/2015, pois a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou, verbis: “Tendo em vista a ausência de demonstração de que o adquirente tinha ciência da situação do bem, não há como ser reconhecida a existência de fraude sustentada pelo ora apelante, ainda que se alegue que a aquisição do imóvel se deu em valor declaradamente menor que o de mercado.(...)O apelante não conseguiu produzir elemento de convencimento que macule a presunção de boa-fé do adquirente, ora apelado, inexistindo fundamento jurídico e probatório para a manutenção dos atos constritivos sobre o bem (vide item 4 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012